Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018192-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EUNILDES MOURA CAVALCANTE - CPF: 427.768.211-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ADELAIDE ROSENO DIAS - CPF: 063.524.801-87 (ADVOGADO), PAULO ROGER ROSENO DIAS - CPF: 011.572.241-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018192-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Eunildes Moura Cavalcante

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE – BOLETO FALSO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando
que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da autora, em razão de eventual inadimplemento do boleto de cobrança do plano, ante a possível ocorrência de fraude.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018192-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Eunildes Moura Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Eunildes Moura Cavalcante
,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da autora, em razão de eventual inadimplemento do boleto de cobrança do plano, com vencimento em junho/2022, possivelmente fraudado, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Alega a ocorrência de perigo de dano, pois a demanda certamente será julgada improcedente, ante a inquestionável legalidade da rescisão contratual diante do inadimplemento.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito, pois a agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento da mensalidade referente ao mês de junho do corrente ano por mais de 60 (sessenta) dias, motivando a suspensão do plano de saúde. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 143181172).

As informações foram prestadas (id. 147046821).

A agravada apresentou

contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 145772195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018192-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Eunildes Moura Cavalcante

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eunildes Moura Cavalcante
propôs
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e outro
, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, tendo realizado o pagamento da mensalidade vencida em junho/2022, junto ao Banco do Brasil S.A.

Asseverou que faz tratamento de saúde, pois é idosa e foi diagnosticada com neoplasia maligna, contudo, ao tentar utilizar o plano de saúde, foi comunicada que o boleto do mês 06/2022 estava em aberto. Alegou que ao apresentar o comprovante de pagamento, foi informada pela operadora que realizou a quitação de um boleto falso. Afirmou que formalizou reclamação na ouvidoria do plano de saúde e registrou boletim de ocorrência, contudo, o seu plano de saúde foi cancelado por atraso no pagamento.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida,
determinando que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da autora, em razão de eventual inadimplemento do boleto de cobrança do plano, com vencimento em junho/2022, possivelmente fraudado, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, asseverando que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Alega a ocorrência de perigo de dano, pois a demanda certamente será julgada improcedente, ante a inquestionável legalidade da rescisão contratual diante do inadimplemento.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito, pois a agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento da mensalidade referente ao mês de junho do corrente ano por mais de 60 (sessenta) dias, motivando a suspensão do plano de saúde. Defende que a inadimplência é fato incontroverso, mormente considerando que o boleto de junho apresentado pela recorrida é totalmente diverso dos demais meses, restando evidenciada a falta de prudência da agravada ao não conferir o documento, no qual consta como favorecido terceiro desconhecido. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada na prova documental produzida nos autos (id. 91878774 e seguintes – autos de origem), que demonstram, ao menos a princípio, que a autora é beneficiária do plano de saúde, e que realizou o pagamento no valor de R$ 2.428,06 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e seis centavos), referente ao boleto vencido em junho de 2022.

Por outro lado, o perigo de dano reside nos nefastos efeitos decorrentes do cancelamento do plano de saúde de titularidade da agravada, que é pessoa idosa e foi diagnosticada com neoplasia maligna, conforme demonstra o relatório médico de id. 91878775 – autos de origem.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da
probabilidade do direito para que seja determinado à Requerida que se abstenha de cancelar o plano de saúde da Autora
, porquanto, primeiramente,
ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes
,
conforme se afere do documento anexo nos autos (Id. 91878774), e, de igual forma,
devidamente comprovado pela parte Requerente, ao menos nesta fase perfunctória, que, de fato, realizou o pagamento do boleto com vencimento em junho/2022
(Id. 91878779), o qual, da simples análise,
é aferível ser da própria Requerida seguradora do plano de saúde,
inclusive, no referido boleto com vencimento em junho/2022 o CNPJ constante é da própria UNIMED NACIONAL
, verificado em simples consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal,
não sendo crível exigir que da Requerente que verificasse se tratar de boleto falso
.

Corrobora, ainda, com as alegações da parte Requerente, além do boleto e respectivo pagamento anexado (Id. 91878779),
os protocolos de atendimentos à parte Autora, os quais demonstram, em princípio, as diversas tentativas dela em resolver a situação junto à 1a Requerida e em datas diferentes
(Id. 91878780 e 91878781),
assim como o Boletim de Ocorrência registrado, no qual a Promovente apresenta os mesmos fatos ora trazidos
(Id. 91878789), evidenciando até mesmo a boa-fé da Promovente na tentativa de resolver o imbróglio de forma amigável.

Dessa forma, ao menos nesta fase sumária,
o que se evidencia é a falha da 1a Ré em relação à segurança dos dados pessoais da parte Requerente
,
os quais deveriam ser mantidos em sigilo em relação a terceiros, de forma a oferecer a segurança mínima à consumidora dos serviços do plano de saúde que utiliza
, assim como, embora não esteja inequivocamente evidenciado nos autos,
corrobora ainda o fato de a 1a Promovida ter assumido o risco de eventuais fraudes, como a do caso em tela, quando deixou de encaminhar os boletos de cobrança à Autora, conforme descrito na inicial
.”
(id. 93258644 – autos de origem)

Nesse passo, restando evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem o douto magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – Verossimilhança das alegações – Autora que comprovou ter pago os boletos do plano de saúde – Boletos pagos falsos – Boletos muito semelhantes aos verdadeiros regularmente enviados pela operadora de plano de saúde – Tutela de urgência deferida para que a ré restabeleça o plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa – Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2299852-47.2021.8.26.0000, 6a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. 30.05.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS AUTORES EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – (1) PEDIDO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO RESPEITANTE À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO DO BOLETO RECEBIDO COM APARÊNCIA DE VALIDADE – ASPECTOS SOBRE FRAUDE E RISCO DA ATIVIDADE QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA INDICAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – (2) ENVIO DE E-MAIL DE COBRANÇA PELA RÉ, COM A INFORMAÇÃO DE IMINENTE INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO – PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO - (3) REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - CONFIGURAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido.”
(TJPR, RAI n. 0012441-26.2022.8.16.0000, 10a Câm. Cível, Rela. Desa. Elizabeth Maria de Franca Rocha j. 27.06.2022)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito da autora, ora agravada, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022